Tribunal: TJPA
Processo: 0004702-85.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.1. Uma vez utilizada a confissão do réu para fundamentar a sentença condenatória, obrigatório é o reconhecimento da atenuante da confissão ? Súmula 545 - STJ.2. Até prova em contrário, a data da certidão de trânsito em julgado vale como prova do passado em julgado, para efeito de reincidência.3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ? Resp 1.341/MT.4. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0004702-85.2015.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE: LENILSON DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: DR. FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1.

Uma vez utilizada a confissão do réu para fundamentar a sentença condenatória, obrigatório é o reconhecimento da atenuante da confissão - Súmula 545 - STJ.
2.

Até prova em contrário, a data da certidão de trânsito em julgado vale como prova do passado em julgado, para efeito de reincidência.
3.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - Resp 1.341/MT.
4.

Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Altamira, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LENILSON DOS SANTOS LIMA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

O Apelante protesta pela reforma da sentença condenatória, clamando pela redução da pena em razão da atenuante da confissão, e exclusão da reincidência, com alteração do regime prisional - fls. 137/142.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, às fls. 146/152, pelo conhecimento e parcial provimento, apena no que tange à confissão.

Às fls. 161/167, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso, pela redução de sua pena-base, em razão da atenuante da confissão não reconhecida pelo Juízo
a quo
, assim como a exclusão da reincidência, com alteração do regime prisional.

No que tange à
redução da pena-base pela atenuante da confissão
, há súmula dirigindo a questão segundo a qual
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿
- Súmula 545/STJ.

No presente caso, a magistrada sentenciante citou expressamente a confissão do Apelante na sentença condenatória como fator preponderante para o decreto, aliado aos demais testemunhos, razão pela qual não há grande discussão a respeito da aplicabilidade da benesse, pois muito clara, neste caso, mesmo sendo qualificada, posto que - friso, efetivamente utilizada na fundamentação da sentença para basear a condenação.

No que tange ao
pedido de exclusão da reincidência
combate o Apelante a certidão de fls. 97, por esta não apontar a data do trânsito em julgado, e com base nisso, não ser possível atestar a real agravante no caso.

Ora, a certidão de fls. 97, atesta que o processo transitou livremente em julgado para defesa e acusação e está datada de
11.08.2015
, o que vale, até prova em contrário (não produzida pela defesa), como data do trânsito em julgado. O crime em comento ocorreu em
10.05.2015
, ou seja, dentro dos 5 anos posteriores ao trânsito em julgado para efeito de reincidência, tornando totalmente legal
in casu
a aplicação da agravante.

Ocorre que, uma vez reconhecida a atenuante da confissão, pode-se efetivar a compensação entre ela e a agravante da reincidência, pois segundo o STJ: ¿
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". ] 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.¿ -
Resp HC 536359/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ
05/12/2019
.

Pelo que consta dos autos, o Apelante possui apenas uma condenação anterior que gerou a reincidência, não havendo, entendo eu, impedimento para a compensação apontada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 98/100, no sentido de compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixando como pena final
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência.

Diante da reincidência, também, não cabe substituição da pena.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator